Tribunal: TJBA
Processo: 8036544-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036544-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA SILVA SOUZA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS GARCIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA – CONTROLE DE LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATIVIDADE JURISDICIONAL LIMITADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 273, I, DO RITJBA – PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 12.016/2009, exige, para sua admissibilidade, a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, e ato coator ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. O controle jurisdicional dos concursos públicos limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos e da observância dos princípios regentes do certame, especialmente o princípio da vinculação ao edital, sendo vedada a incursão judicial no mérito das decisões das bancas examinadoras, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro material. De acordo com a jurisprudência consolidada do STF (RE 632.853/CE, Tema 485, repercussão geral) e do STJ, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas ou atribuir notas, salvo em casos excepcionais de incompatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital. A ausência de elementos suficientes para demonstrar o direito líquido e certo alegado inviabiliza o manejo do mandado de segurança, demandando, eventualmente, dilação probatória inadequada à via mandamental, conforme art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 304 do STF. Indeferida a inicial, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, conforme art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 273, I, do RITJBA. Agravo Interno interposto nos autos conexos declarado prejudicado em razão do julgamento do presente mandado de segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036544-30.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ADRIANA SILVA SOUZA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM INDEFERIR A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .